Tribunal: TJBA
Processo: 0501214-20.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501214-20.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: CA-CENTRO AUTOMOVEIS AGENTE DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ENIS OLIVEIRA NUNES, WAGNER SANTOS ALVES DIAS, TAYANA FRAGA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:

Apelação cível. Ação de Indenização. Sentença que julgou procedentes os pedidos. Preliminar de efeito suspensivo rejeitada. Mérito. Configura ato ilícito o lançamento de gravame sobre veículo cuja propriedade já havia sido regularmente transferida a terceiro, em flagrante violação ao direito de propriedade, independentemente de existir contrato de alienação fiduciária com o antigo proprietário.
Demonstrado que a instituição financeira celebrou dois contratos distintos, utilizando o mesmo bem em garantia, e posteriormente registrou gravame sobre veículo que já não mais pertencia aos contratantes, resta caracterizada sua conduta negligente e o consequente dever de indenizar. Os danos materiais decorrentes da impossibilidade de alienação do veículo devem ser calculados considerando a desvalorização do bem e os custos com sua manutenção durante o período em que permaneceu indevidamente gravado. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, porém no presente caso não restou comprovado, afastando-se a referida condenação, por se tratar de situação inerente ao ramo de atividade dos apelados.

É da instituição financeira a responsabilidade pelo cancelamento do gravame que indevidamente registrou, não sendo cabível a alegação de impossibilidade técnica quando demonstrada sua capacidade de inserir e dar baixa em restrições junto ao Sistema Nacional de Gravames.

A fixação de multa cominatória em valor razoável e proporcional visa garantir o cumprimento da obrigação de fazer, observando o porte econômico da instituição financeira e a natureza da obrigação imposta.

Apelo parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0501214-20.2014.8.05.0274
, em que figuram, como apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
e, como apelados, CA-CENTRO AUTOMOVEIS AGENTE DE VEICULOS LTDA E TEXAS ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA – ME.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento à apelação
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA